Tribunal: TJPA
Processo: 0834467-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834467-82.2017.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: LAERCIO CORREA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C VALORES RETROATIVOS.
PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DO ESTADO DO PARÁ PARA COMPOR A LIDE E DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. REFUTADAS. MÉRITO. SOLDO DE MILITAR. REAJUSTE LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 7.807/2014 QUE ESTABELECE, EM SEU ANEXO ÚNICO, A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ PARA OS EXERCÍCIOS DE 2014 a 2018. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. DIFERENÇA DE VALORES PAGOS A MENOR. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. LEI QUE FIXOU O PERCENTUAL EM 100% A PARTIR DO ANO DE 2016.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de maio a cinco de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 05 de junho de 202
3.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C VALORES RETROATIVOS
ajuizada por
LAÉRCIO CORRÊA PALHETA
, julgou procedente o pedido do autor,
cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:
(id. 8780931, págs. 1/17):

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada pelo requerido e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, para que o réu seja obrigado a cumprir o que determinam as Leis nº 7.807/2014 nº 8.229/2015, e, via de consequência, retificar e majorar o valor do soldo e da gratificação risco de vida, além dos valores reflexos às demais parcelas dos proventos do autor; e também condenar o réu a pagar os valores retroativos concernentes às diferenças da sua remuneração e seus reflexos, não recebidos em conformidade com a Lei nº 7.807/14 e Lei nº 8.229/2015, valores estes devidos a contar de janeiro de 2016 até a data do ajuizamento da ação, como requerido na exordial, a serem atualizados pela taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, sendo que o marco temporal, para efeito de cálculo, será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo (Súmula 43 do STJ/Art. 397 do CC).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a ser definido quando da liquidação da sentença, de acordo com o artigo 85 §4º II do CPC.

Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 496, I).

Serve a presente decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/ PA, 04 de fevereiro de 2022.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.”

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev interpôs o presente recurso de apelação (id. 8780934, págs. 2/26), impugnando a concessão da justiça gratuita, bem como destacou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Estado do Pará, por ser o responsável pela complementação dos recursos financeiros sempre que a arrecadação previdenciária for insuficiente para o pagamento dos benefícios previdenciário, conforme determinado em seu art. 84, inciso V da Lei Complementar Estadual 39/2002.

No mérito, sustentou a aplicação sistêmica das normas de remuneração do serviço público nos moldes dos artigos 37, X, e 169, § 1º, ambos da CF/88, bem como que fossem aplicadas, ao caso, as Súmulas 37 e 51 do STF, além de apontar a ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo, havendo expressa ressalva no art. 3º da Lei Estadual nº 7.807/2014 e art. 2º da Lei 8.229/15 quanto à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Defendeu o não cabimento de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, bem como a inaplicabilidade de honorários advocatícios.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse reformada a sentença e declarada totalmente improcedente os pleitos do recorrido.

Conforme certificado nos autos, o apelado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id. 8780937, pág. 1).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o presente recurso em seu duplo efeito (id. 8791185, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
10381017, págs. 1/11
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, e, em remessa necessária, que fosse mantida a sentença.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Havendo preliminares suscitadas, passo a analisá-las.

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LISTISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – CHAMAMENTO DO ESTADO DO PARÁ PARA COMPOR A LIDE.

Suscitou o apelante em suas razões recursais a necessidade de Inclusão do Estado do Pará no polo passivo da lide.

O Igeprev é uma autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Portanto, desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda.

Neste sentido decidiu esta 1ª Turma de Direito Público:

“INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. EQUIPARAÇÃO DE ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 1-Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2 -
O IGEPREV por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários.
3- O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria. 4 - As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto. 5- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, § 4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50). 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (2017.03071191-80, 178.473, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26).” (grifei)

Em relação a desnecessidade de o Estado compor a lide, oportuno citar trecho do parecer ministerial, que muito bem analisou a questão, “verbis”
:

“Referente à necessidade de formação litisconsorcial ora aduzida, esta não merece prosperar, pois a Lei Complementar n.º 39/2002, que criou o IGEPREV, dispõe em seus arts. 60 e 60-A, inciso III, que compete à referida entidade previdenciária a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais, uma vez que dotada de autonomia personalidade jurídica própria:

...

Nesse sentido, considerando que o Apelado é servidor público militar estadual vinculado ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV, repise-se, o qual consiste em autarquia estadual dotada de autonomia e personalidade jurídica própria, respondendo por suas obrigações, haja vista que a finalidade de sua criação é gerir todas as questões referentes aos benefícios previdenciários dos servidores públicos do Estado do Pará, não se vislumbra a necessidade de ingresso do Ente Estatal na lide, razão pela qual este argumento preliminar deve ser rejeitado.”

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de inclusão do Estado do Pará na lide.

IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É sabido que a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira alegação de insuficiência financeira por ela formulado, nos moldes dos artigos 98 e 99, § 3º do CPC/15,
verbis
:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

É cediço igualmente que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, “in verbis”:

“Art. 5º:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Porém, em caso de fundada em dúvida a respeito da veracidade das alegações, poderá ser exigido do interessado prova de sua condição declarada.

Na hipótese sob exame, observa-se que o apelado requereu a concessão do benefício da assistência judiciária, afirmando que não tem condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família.

Constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do artigo 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo e honorários do advogado.

O STJ possui entendimento de que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos
(REsp 1766768/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 08/02/2019)

No caso em questão, o apelante não apresentou contraprova de que o recorrido não fazia jus ao benefício, de modo que sua impugnação, diante disso, não poderá prosperar.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar suscitada.

MÉRITO.

O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não do direito do autor/apelado ao reajuste salarial previsto no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, assim como ao pagamento da gratificação de risco de vida aos oficiais da Polícia Militar, no percentual de 100% (cem por cento), a partir do ano de 2016, nos termos da Lei Estadual nº 8.229/2015.

O requerente pertence à reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Miliar do Estado do Pará, para a qual foi transferido por meio da Portaria RR n° 0325, de 10 de março de 2017, publicada na IOEPA de 20 de março de 2017, quando então passou a perceber soldo de coronel, equivalente a R$2.790,00 (dois mil e setecentos e noventa reais), em total desrespeito ao previsto em lei, pois não percebeu o reajuste de reposição salarial, já que seu soldo deveria ser R$4.010,00 (quatro mil e dez reais).

Impende registrar que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, assegura a revisão salarial anual dos servidores públicos, tendo deixado a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar prevendo os índices, datas, índices dos reajustes e demais questões afetas ao tema,
in verbis
:

Art. 37 (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

O pretendido reajuste do soldo do recorrido encontra substrato jurídico, uma vez que a Lei Estadual nº 7.807/2014 estabelece, em seu anexo único, a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, fazendo-o nesses moldes:

Analisando o caso em questão, observa-se, através dos comprovantes de pagamentos dos proventos juntados nos autos, que o soldo pertinente ao apelado vinha sendo pago em valor não reajustado, posto que, ainda no ano de 2017, o soldo que consta em seu contracheque correspondia ao valor de R$2.790,00 (dois mil e setecentos e noventa reais) (id. 8780881, pág. 1), quando deveria sê-lo, segundo previsão legal, em 2016, no importe de R$3.580,00 (três mil e quinhentos e oitenta reais).

Já em 2017, o soldo deveria importar em R$4.010,00 (quatro mil e dez reais); e, em 2018, em R$4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais).

À vista disso, restou demonstrado nos autos o descumprimento da previsão legal pelo Igeprev, violando, com isso, o direito do apelado, já que não observado pela autarquia recorrente o determinado na Lei Estadual nº 7.807/2014, conforme se pode notar pelo exame dos contracheques do recorrido carreados aos autos.

Quanto ao adicional de risco de vida, restou provada a fundamentação fática da inicial, pois o recorrido comprovou o direito pleiteado.

A pretendida gratificação de risco de vida encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.229/15, que assim dispõe:

“LEI N° 8.229, DE 13 DE JULHO DE 2015

Disciplina os percentuais da Gratificação de Risco de Vida dos Militares do Estado do Pará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fixa em 100% (cem por cento) o percentual da Gratificação de Risco de Vida para os praças das Corporações Militares do Estado do Pará.

§ 1º Os atos administrativos já realizados com base no caput deste artigo, ficam convalidados.

§ 2º O percentual de que trata o caput deste artigo será integralizado aos oficiais no exercício de 2016.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta da dotação prevista no Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e observarão os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a capacidade orçamentária e financeira do Estado.

Parágrafo único. O Poder Executivo consignará no orçamento de 2016 dotação suficiente para atender a despesa decorrente da aplicação do § 2º do art. 1º desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando-se os efeitos financeiros decorrentes da aplicação do §2º do art. 1º para o exercício de 2016.

PALÁCIO DO GOVERNO, 13 de julho de 2015.

SIMÃO JATENE

Governador do Estado.”

O art. 1º da referida norma, fixou o percentual da gratificação de risco de vida em 100% (cem por cento) aos praças. Já em seu § 2º do art. 1°, que a gratificação será integralizada aos oficiais da Polícia Militar do Pará a partir de 2016.

Ressalta-se que o parágrafo único do art. 2º da Lei 8.229/15 determinou que o Poder Executivo consignasse dotação orçamentária suficiente para cumprir com o fixado em lei, já no orçamento de 2016.

Não obstante, observa-se do contracheque colacionado aos autos (
id. 8780881 e id. 8780884
), que de fato
a gratificação vinha sendo paga no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do soldo, contrariando a disposição legal que estabelece que ela deveria ser fixada em 100% (cem por cento) para os oficiais a contar do ano de 2016, portanto havendo constatação de pagamento a menor, sendo devidas as diferenças da gratificação de risco de vida, que deverá ser adequada aos parâmetros legais.

No que tange à alegação concernente à aplicação das súmulas vinculantes nº 37 e nº 51 do STF à hipótese sob exame, deve ser ressaltado que não se está diante de sua aplicação no presente caso, uma vez que aquela trata da impossibilidade do Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, entretanto trata-se da aplicação da lei voltada à categoria em questão e não sua extensão por isonomia a categorias diversas, enquanto esta é destinada a resolver questão específica ocorrida em decorrência das Leis n° 8.622/1993 e n° 8.627/1993, que concederam reajuste de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento) para os servidores militares em detrimento dos servidores civis, portanto situações fáticas diferentes das tratadas nestes autos.

No que concerne à alegação de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e as dificuldades financeiras do apelante para cumprir a determinação, entendo que tais argumentos não podem se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte.

Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que toca às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).

Além disso, o Resp 726772/PB assentou que o art. 169 da Constituição Federal, “ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por Lei.”

Portanto, no caso dos autos, resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, consoante art. art. 37, inciso X, da CF/88, prevista na Lei Estadual nº 7.807/2014.

Nesse sentido, há muito pacificou a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRATURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS.RESIDUAL DE 24%. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. LEIESTADUAL 1.206/1987. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 280/STF. SÚMULA 85/STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. No que diz com a apontada ofensa aos artigos 469 e 472 do CPC, em hipótese idêntica, esta Corte entendeu "que não há como afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, uma vez que a verificação da plausibilidade da alegação do recorrente acerca da abrangência da ação coletiva anteriormente proposta demandaria o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, circunstância vedada no âmbito desta Corte Superior" (AREsp459.091/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17/2/2014). 3. O exame da controvérsia acerca do prazo prescricional depende da interpretação dada à Lei Estadual 1.206/1987 e, ademais, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação detrato sucessivo (Súmula 85 do STJ). 4. "Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)-mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000)." (AgRg no AREsp 463.663/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).” (grifei)

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
SOLDO MILITAR. REAJUSTE LEGAL. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. EXCEPCIONADO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. PRECEDENTES DO STJ. RISCO DE DANO. PRESENTE, VERBA ALIMENTAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. FIXADA ASTREINTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na qualidade de tenente coronel reservista da Polícia Militar Estadual, o agravante recebe o soldo de coronel, com reajustes anuais previstos no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, que regula a política de remuneração dos oficiais do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, sendo que o agravado vem descumprindo os termos nela fixados desde março/2016
; 2. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, no sentido de atualização do soldo, com os reflexos nas demais verbas consectárias, na base de R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais), cifra estabelecida para o ano de 2018. Isto sob o fundamento de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também nas dificuldades financeiras, deduzidas pelo agravante;
3. A irredutibilidade do salário importa em princípio constitucional, positivado como garantia individual, o que ordena tratamento prioritário pelo Poder Público. A CF/88 o contempla em seu inciso X, do art. 37. Em sede estadual, a regulamentação da CF se deu pela Lei Estadual nº 7.807/2014, sendo, portanto, inafastável tal obrigação pelo Poder Executivo;
4. O argumento de respeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, não é oponível para o descumprimento do reajuste anual fixado em lei. É que, ao fixar limite de 95% para despesa total com pessoal aos entes federativos, em seu do inciso I, do parágrafo único, do art. 22, a LRF elencou medidas de recessão, mas excluiu expressamente a revisão prevista no inciso X do art. 37 da CF; 5. Considerando que nem mesmo o quilate impositivo da LRF atravessou o direito subjetivo ao reajuste salarial, não há se cogitar que meros argumentos vagos, alusivos a dificuldade financeira e orçamentária, tenham o condão de elidir a obrigação. Portanto, presente a probabilidade do direito na espécie; 6. Quanto ao risco de dano grave, o caráter alimentar da verba de natureza salarial, aliada ao fato de a omissão no pagamento já vir ocorrendo desde o ano de 2016, por si sós, fazem emergir o maior risco em desfavor do agravante, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria subsistência, que restará comprometida à mingua de medida antecipatória que evite a espera pela ultimação da demanda; 7. Presentes os requisitos, deve ser reformada a decisão agravada e deferida a tutela de urgência, determinando ao agravado que proceda ao reajuste do soldo devido ao agravante na ordem de R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais), segundo os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014, para o ano de 2018, assim como os reflexos desta base sobre as demais verbas consectárias, que compõem os proventos, discriminadas nos contracheques carreados aos autos; 8. Em caso de descumprimento, fixo multa mensal na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período de doze meses, porquanto correspondente ao valor aproximado de cinco vezes a diferença entre o soldo atualmente percebido (R$ 2.790,00) e o valor ora deferido, o que considero razoável diante do aspecto compulsório, pedagógico e punitivo da multa; 9. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, para deferir a antecipação da tutela de urgência, determinando ao agravado que proceda ao reajuste do soldo devido ao agravante para o ano de 2018, sob pena de pagamento de astreinte, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 05 de Novembro de 2018. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AI: 08051295920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018).” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. SOLDO DE MILITAR. REAJUSTE LEGAL. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. reajustes anuais previstos no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, que regula a política de remuneração dos oficiais do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018. 2. Direito subjetivo dos servidores a revisão salarial anual. 3. Art. 37, inciso X, da CF/88, dispõe que resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, ficando a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar estabelecendo as datas, índices e demais questões afetas aos reajustes, consubstanciando-se, no caso presente, na Lei Estadual nº 7.807/2014. 3. Alegação de dificuldades financeiras e de necessidade de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. 4. Recurso conhecido e improvido. (Processo AC 0003734-26.2018.8.14.0013, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Publicação 13/09/2021, Julgamento: 30 de Agosto de 2021, Relator DIRACY NUNES ALVES).”

Quanto à necessidade de delimitação do valor devido, tal quantificação será realizada em sede de cumprimento de sentença.

Quanto à alegação de inaplicabilidade de honorários advocatícios no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar essa arguição, tendo em vista que se trata de demanda ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública e não no Juizado Especial.

Ademais, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios por ter sido responsável pela existência do processo.

Nesse diapasão, restando o apelante vencido na demanda, a condenação em honorários advocatícios surge como decorrência lógica, devendo, portanto, ser mantida.

Desse modo, diante dos fundamentos supra a sentença de primeiro grau deve ser mantida “
in totum
”.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023